Tribunal: TJSP
Processo: 2155257-18.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. Negativa de concessão. Benefício regulado pelos artigos 98 a 102 do CPC, e pela Lei no 1.060/50. Condição legal de necessitado comprovada, a princípio, pela mera alegação de hipossuficiência financeira pela parte requerente. Presunção de veracidade que somente poderá ser mitigada quando presentes nos autos elementos capazes de infirmá-la. Caso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. Negativa de concessão. Benefício regulado pelos artigos 98 a 102 do CPC, e pela Lei no 1.060/50. Condição legal de necessitado comprovada, a princípio, pela mera alegação de hipossuficiência financeira pela parte requerente. Presunção de veracidade que somente poderá ser mitigada quando presentes nos autos elementos capazes de infirmá-la. Caso concreto em que o conjunto probatório indica a capacidade financeira da autora. Inteligência do art. 99, §§ 2o e 3o do CPC.
Indeferimento do benefício de rigor.
Negado provimento ao recurso.